Tribunal: TJDFT
Processo: 0709764-79.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL). SIMPLES NACIONAL. TEMA 517. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONALIDADE DA EXAÇÃO PELO ESTADO DE DESTINO. IRRELEVANTE A POSIÇÃO DO CONTRIBUINTE NA CADEIA PRODUTIVA. VEDAÇÃO LEGAL À COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. À luz do disposto nos arts. 146, III, “d”, parágrafo único, e 170, IX, da Constituição Federal, a Lei Complementar n. 123/06 instituiu o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, dispondo acerca do regime especial unificado de arrecadação de tributos e contribuições, denominado Simples Nacional.

2. O regime do Simples Nacional possui caráter facultativo e a própria Lei Complementar n. 123/06 disciplina algumas exceções quanto à arrecadação unificada, como no caso do DIFAL-ICMS (art. 13, § 1o, XIII, “g”, 2, e “h”), além de vedar o aproveitamento ou transferência de créditos (art. 23, caput). Logo, se a pessoa jurídica opta pela adesão ao regime, sujeita-se a todo o regramento respectivo, não se mostrando possível ao contribuinte cotejar apenas as disposições diferenciadas que entende benéficas.

3. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema n. 517, sob a sistemática da repercussão geral, fixou tese acerca da constitucionalidade da exação do DIFAL-ICMS pelo Estado de destino, quando da entrada de mercadoria em seu território, no tocante às operações interestaduais realizadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte aderentes ao regime do Simples Nacional, independentemente da posição que figurem na cadeia produtiva ou da possibilidade de compensação dos créditos.

4. Não se evidencia o direito líquido e certo indicado pela impetrante, contribuinte do imposto, pois, consoante a tese fixada no Tema n. 517, a exação do DIFAL-ICMS pelo Distrito Federal em caso de operação interestadual realizada por microempresa ou empresa de pequeno porte optante do Simples Nacional se alicerça na Constituição Federal, na LC n. 123/06 e na Lei Distrital n. 5.558/15 (com as modificações efetuadas pela Lei Distrital n. 6.296/19).

5. Recurso conhecido e desprovido.